Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO CMN. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos provenientes de contrato entabulados com a instituição financeira agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cancelamento da autorização de descontos realizados na conta corrente, cujo débitos são oriundos de empréstimo fomentados pelo banco agravante.
III. Razões de decidir
3. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, conferindo-lhe maior liberdade na gestão de seus recursos financeiros.
4. O STJ reconhece que o cancelamento da autorização de débito em conta corrente é um direito do consumidor, devendo surtir efeitos a partir da formalização do pedido junto à instituição financeira, sem prejuízo das obrigações contratuais do devedor.
5. No caso concreto, ficou comprovado que a agravante solicitou formalmente o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente, mas teve sua solicitação negada pela instituição financeira, configurando violação ao direito assegurado pela Resolução n. 4.790/2020 do CMN.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: O consumidor possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta bancária, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, sendo tal cancelamento eficaz a partir da formalização do pedido junto à instituição financeira responsável, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratuais previamente assumidas pelo devedor.
Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 4.790/2020 do CMN, art. 6o; CC, arts. 313 e 314.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF e Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1981005, 0753633-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025; Acórdão 1978845, 0751675-52.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; e, etc.